Tribunal: TJMT
Processo: 0001352-95.2013.8.11.0085
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001352-95.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTANRLEY FIGUEIREDO DE MOURA - CPF: 522.762.367-87 (APELADO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO – PODER JUDICIÁRIO –

CONTRATO TEMPORÁRIO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 –

A dispensa de servidora designada para exercer temporariamente as funções de determinado cargo prescinde da realização de procedimento administrativo.

2 –

A designação a título precário permite à Administração promover a dispensa do servidor
ad nutum.

3 –

A servidora designada possui vínculo com a Administração Pública de natureza precária e provisória, que subsiste apenas enquanto existir situação transitória de excepcional interesse público que justifique a contratação temporária.

4 – É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete n. 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que, quando se trata de servidor público, arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do respectivo contrato a qualquer tempo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):
ESTANRLEY FIGUEIREDO DE MOURA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da
Ação Declaratória proposta por
ESTANRLEY FIGUEIREDO DE MOURA
, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade do Ato nº 663/2013/DRH e determinar o retorno do requerente ao cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Terra Nova do Norte, reestabelecendo o contrato temporário antes firmado.

Condenou, a parte requerida ao pagamento dos vencimentos concernentes ao período compreendido entre a exoneração e sua reintegração, com incidência de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicadas à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, com redação da Lei n. 11.960/09, a partir da data da citação, e da correção monetária, calculada com base no IPCA, desde a data de sua exoneração.

Condenou-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no § 4º do artigo 20 do CPC, atendidos as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do mesmo dispositivo legal.

Consta da inicial que, a parte autora na sua inicial que foi contratada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no ano de 2007 para o cargo de Oficial de Justiça, Ato nº 055/2007/CM, laborando ininterruptamente até o ano de 2013, por aproximadamente 7 (sete) anos; alega que sua exoneração precedida de um simples pedido de providências, sem que lhe fosse concedido direito à ampla defesa, contraditório e principalmente ao devido processo legal, o que afronta o disposto no artigo 5º da Constituição Federal.

Afirma que, em razão da nulidade do ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, deve ser imediata e definitivamente reintegrado ao quadro de servidores, reestabelecendo a eficácia jurídica do Ato nº 055/2007/CM, para reconhecer a estabilidade extraordinária, determinando, ainda, que o período de afastamento seja contado como tempo de serviço para todos os efeitos legais, inclusive financeiro.

Nas suas razões (Ids. 2464449/2464506), o Apelante que o contrato temporário não gera estabilidade, não havendo que se falar em ofensa ao direito processo legal.

Ressalta a impossibilidade de pagamento de salários de período em que não houve prestação de serviços, caracterizando enriquecimento sem causa e que a aplicação dos juros e correção monetária deve ser efetuada em conformidade com a Lei n. 9.494/97.

O Apelado contrarrazoou (Ids. 2464520/2464537), requerendo o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (Id. 3056511).

Peço dia.

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020